Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-23.2019.8.11.0029
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-23.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALTER SOARES DIAS - CPF: 196.798.231-72 (EMBARGANTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 926.138.378-53 (ADVOGADO), LUCIA BRENTANO - CPF: 535.050.931-49 (EMBARGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), LIRIO BRENTANO - CPF: 162.713.949-49 (EMBARGADO), LUCIA BRENTANO - ME - CNPJ: 33.700.857/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 732.941.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA BRENTANO - CPF: 535.050.931-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA BRENTANO - ME - CNPJ: 33.700.857/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FEITO ENVOLVENDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ((CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473) – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ANÁLISE SISTEMÁTICA E CONJUNTA COM OS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA CADEIA DE POSSE DO BEM – VERIFICAÇÃO DE ESBULHO E NECESSIDADE DE RETOMADA – NÃO PAGAMENTO – CHEQUE DEVOLVIDO - TRADIÇÃO QUE NÃO SE EFETIVA EM SITUAÇÃO DE ESBULHO – BOA FÉ DESCARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Descabida a tese de ausência de fundamentação idônea da sentença, quando presentes os requisitos concernentes à aplicação sistemática e lógica decorrente do julgado de reintegração de posse e embargos de terceiro, envolvendo o mesmo produto (bem móvel - CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473), sendo declinada a cadeia de posse e a desconstituição do negócio (venda do bem), ante a utilização de cheque sem fundos, ou seja, sem que houvesse efetivado o pagamento, de modo que a simples tradição não induz necessariamente à propriedade e posse indissolúvel do referido bem móvel
”.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com objetivo de prequestionamento interpostos por WALTER SOARES DIAS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1000047-23.2019.8.11.0029
, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator.

O Embargante sustenta que o recurso não possui caráter protelatório e que busca prequestionar norma federal mencionada e não analisada (artigos 1.226 c/c artigo 1.267, do Código Civil) e Súmula n. 375 do STJ, do qual, segundo o recurso, a Câmara deixou de seguir.

Pede que os embargos sejam conhecidos e providos, manifestando-se acerca das matérias levantadas, afastando, assim, a omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com objetivo de prequestionamento interpostos por WALTER SOARES DIAS, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1000047-23.2019.8.11.0029
, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator
,
sendo lançada
a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FEITO ENVOLVENDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ((CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473) – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ANÁLISE SISTEMÁTICA E CONJUNTA COM OS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA CADEIA DE POSSE DO BEM – VERIFICAÇÃO DE ESBULHO E NECESSIDADE DE RETOMADA – NÃO PAGAMENTO – CHEQUE DEVOLVIDO - TRADIÇÃO QUE NÃO SE EFETIVA EM SITUAÇÃO DE ESBULHO – BOA FÉ DESCARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Descabida a tese de ausência de fundamentação idônea da sentença, quando presentes os requisitos concernentes à aplicação sistemática e lógica decorrente do julgado de reintegração de posse e embargos de terceiro, envolvendo o mesmo produto (bem móvel - CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473), sendo declinada a cadeia de posse e a desconstituição do negócio (venda do bem), ante a utilização de cheque sem fundos, ou seja, sem que houvesse efetivado o pagamento, de modo que a simples tradição não induz necessariamente à propriedade e posse indissolúvel do referido bem móvel
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A propósito a própria ementa do julgado já diz que a sentença possui idoneidade suficiente, quanto à sua fundamentação, eis que foram analisados sistematicamente e de maneira lógica com o julgado de reintegração de posse e embargos de terceiro, envolvendo o mesmo bem, em que foi declinada a cadeia de posse e desconstituição do negócio, com utilização de cheque sem fundos, de modo que a simples tradição, neste caso, não induz à propriedade e posse indiscutível do bem móvel.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021